Tribunal: TJPA
Processo: 0021977-91.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021977-91.1999.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PESCA E EXPORTACAO LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0021977-91.1999.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL)

APELANTE: EQUATORIAL PESCA E EXPORTAÇÃO LTDA.
(ADVOGADA ANA KARINA TUMA MELO – OAB/PA Nº 8.724-A)

APELADO: BANCO DO BRASIL
(ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PB Nº 12.8341-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SUFICIÊNCIA DOS BORDERÔS DE DESCONTO E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO PARA COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pesca e Exportação LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento dos valores pleiteados. A apelante sustenta que a ausência das duplicatas originais torna a petição inicial deficientemente instruída, sendo os borderôs e os demonstrativos de débito insuficientes para comprovar o alegado, pleiteando, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência das duplicatas originais torna insuficiente a documentação apresentada pelo apelado para comprovar a existência da obrigação e o inadimplemento, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico adota o princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, privilegiando a resolução do mérito quando a documentação apresentada é suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito do autor.

4.

Os borderôs de desconto acostados aos autos, assinados pela apelante, contêm a relação dos títulos negociados, com valores, vencimentos e informações essenciais.

5.

Os demonstrativos de débito apresentados pelo apelado evidenciam a evolução do débito e o inadimplemento das obrigações assumidas pela apelante.

6.

A recorrente não apresentou prova de quitação dos débitos nem demonstrou qualquer erro nos borderôs ou nos demonstrativos de débito, limitando-se a alegar que a ausência das duplicatas originais tornaria a documentação insuficiente.

7.

A ausência das duplicatas originais não invalida a pretensão de cobrança quando outros meios idôneos, como os apresentados pelo apelado, são suficientes para comprovar o direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência das duplicatas originais não obsta a cobrança de valores quando borderôs de desconto assinados pelo devedor e demonstrativos de débito apresentados pelo credor comprovam a relação jurídica e o inadimplemento. 2. O princípio da instrumentalidade das formas assegura a validade de documentos suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito do autor, ainda que outros documentos não tenham sido apresentados.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 282 e 319.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0021977-91.1999.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL)

APELANTE: EQUATORIAL PESCA E EXPORTAÇÃO LTDA.
(ADVOGADA ANA KARINA TUMA MELO – OAB/PA Nº 8.724-A)

APELADO: BANCO DO BRASIL
(ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PB Nº 12.8341-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposto por
Equatorial Pesca e Exportação LTDA.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por Banco do Brasil S.A., em desfavor de Equatorial Pesca e Exportação LTDA. – julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento dos valores pleiteados.

Inconformado, sustenta a apelante, em resumo:
I)
que a ausência das duplicatas originais torna a petição inicial deficientemente instruída;
II)
que os borderôs e os demonstrativos de débitos anexados não são suficientes para comprovar o débito alegado; e
III)
que, em razão disso, o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito.

Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Contrarrazões não apresentadas pelo apelado.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão

virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0021977-91.1999.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL)

APELANTE: EQUATORIAL PESCA E EXPORTAÇÃO LTDA.
(ADVOGADA ANA KARINA TUMA MELO – OAB/PA Nº 8.724-A)

APELADO: BANCO DO BRASIL
(ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PB Nº 12.8341-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do
recurso.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a ausência das duplicatas originais torna insuficiente a documentação apresentada pelo apelado para comprovar a existência da obrigação e do inadimplemento, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito. Dito de outro modo, trata-se de verificar se os borderôs de desconto assinados pelos devedores e os demonstrativos de evolução do débito são suficientes para embasar a pretensão deduzida.

O ordenamento jurídico privilegia a resolução do mérito quando a documentação apresentada é suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito do autor.

No caso, o banco apelado demonstrou que:
I)
os borderôs acostados, assinados pelo próprio apelante, contêm a relação detalhada dos títulos negociados, indicando os valores, vencimentos e demais informações essenciais;
II)
os demonstrativos de débito evidenciam a evolução dos valores devidos e o inadimplemento das obrigações assumidas.

Por sua vez, o recorrente limitou-se a alegar que a ausência das duplicatas originais tornaria a documentação insuficiente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que tenha sido , de fato, efetuado o pagamento dos débitos ou de que os borderôs e os demonstrativos contêm informações equivocadas.

Desse modo, é forçosa a conclusão no sentido de que os documentos apresentados pelo apelado são suficientes para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento. Com efeito, a
ausência das duplicatas originais não invalida a pretensão de cobrança, desde que outros meios idôneos sejam apresentados para comprovar o direito, como no caso
.

Desse modo,
evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo Juízo de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/02/2025